Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000293-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

AGRAVADO: HELIO DOS SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUSTEIO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR USG COM FUSÃO DE IMAGENS, SOB SEDAÇÃO. IDOSO. LESÃO CLASSIFICADA COMO PI-RADS 4. EXAME PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO NEGADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento de nº 8000293-42.2025.8.05.0000,em que são GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como agravado HELIO DOS SANTOS COELHO;

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora